Tribunal: STF
Processo: ARE 755611
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL 12.287/1994. DECRETO ESTADUAL 23.193/1994. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.



    II – A questão suscitada no agravo regimental não foi arguida no recurso extraordinário, tampouco foi debatida no Tribunal de origem. É incabível a inovação de fundamento nesta via recursal. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.